Tribunal: TJBA
Processo: 0526162-98.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526162-98.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANA CAROLINA MACEDO BASTOS e outros

Advogado(s)
:
JULIANA BARBARA JESUS DA SILVA, RENATO SOUZA ARAGAO

A C O R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DURAÇÃO DO BENEFÍCIO. MAIORIDADE. PERDA DA QUALIDADE DE DEPENDENTE. APLICAÇÃO DA LEI À ÉPOCA DO ÓBITO DO SEGURADO – LEI Nº 11.357/2009. SÚMULA 340, DO STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos os autos de n.
0526162-98.2016.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que é Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelada
ANA CAROLINA MACEDO BASTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
nos termos do voto do condutor.

JA-02